Tribunal: TJBA
Processo: 8013119-66.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus
nº 8013119-66.2026.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de Guanambi-BA

Processo de 1º Grau: 8000777-50.2026.8.05.0088

Pacientes: Renicleia Gomes dos Santos, Talita Oliveira Costa, Anibal de Oliveira Soares

Impetrante: Lúcio José Alves Júnior, OAB/BA 36.036

Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guanambi

Procurador de Justiça: José Alberto Leal Teles

Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS.
DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. APREENSÃO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Renicleia Gomes dos Santos, Talita Oliveira Costa e Anibal de Oliveira Soares contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guanambi/BA que homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva, nos autos do APF nº 8000777-50.2026.8.05.0088. Os pacientes foram presos em flagrante em 24/02/2026, após abordagem policial realizada durante rondas ostensivas, quando demonstraram comportamento evasivo e um deles arremessou uma sacola para o interior de um imóvel utilizado como bar. Na diligência, foram apreendidos aproximadamente 45,66g
(quarenta e cinco gramas e sessenta e seis centigramas)
de substância análoga a crack, além de outros elementos relacionados à prática do tráfico. Em audiência de custódia, realizada em 25/02/2026, foi afastada a alegação de nulidade das diligências policiais, homologado o flagrante e decretada a prisão preventiva. A defesa sustenta a ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar por ausência de fundada suspeita, requerendo o reconhecimento da ilicitude das provas e o relaxamento da prisão, ou, subsidiariamente, a revogação da preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

Discute-se se houve ilegalidade na realização da busca pessoal e do ingresso domiciliar sem mandado judicial, bem como se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva ou se seria cabível a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

1.
A abordagem policial decorreu de circunstâncias concretas observadas durante patrulhamento ostensivo, notadamente comportamento suspeito e evasivo dos abordados, bem como o ato de arremessar sacola para o interior de imóvel, situação que configurou fundada suspeita e justificou a realização da busca pessoal e das diligências subsequentes.

2
. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a realização de busca pessoal e ingresso em domicílio sem mandado judicial quando presentes indícios objetivos da prática de crime em situação de flagrância.

3
. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a apreensão de entorpecentes, a existência de caderno de anotações relacionado ao tráfico e elementos indicativos de atuação reiterada na comercialização de drogas na região.

4
. As condições pessoais favoráveis dos pacientes, tais como primariedade ou bons antecedentes, não afastam a prisão preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.

5
. Mostram-se insuficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, diante das circunstâncias indicativas da prática de tráfico de entorpecentes e do risco à ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Habeas corpus
conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento:

7.
A busca pessoal e o ingresso domiciliar sem mandado judicial são legítimos quando amparados em circunstâncias concretas que indiquem situação de flagrância delitiva.

8.
A prisão preventiva é cabível quando demonstrada, de forma fundamentada, a necessidade da medida para garantia da ordem pública, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis para afastar a custódia cautelar.

Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 240, §§1º e 2º, 244, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no HC 791.510/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do H
abeas Corpus
nº 8013119-66.2026.8.05.0000 em que figuram como partes recorrentes Renicleia Gomes
d
os Santos, Talita Oliveira Costa
e
Anibal
d
e Oliveira Soares e parte recorrida o Ministério Público
d
o Estado
d
a Bahia.

A
cordam
os Desembargadores integrantes da
Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
COMHECER
e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do eminente Relator.